Tribunal: TJES
Processo: 5002123-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002123-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
IVANILDA SANTOS ARAUJO

AGRAVAD
O
:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO APOLO

JU
ÍZA
:
DR
A
.
MÁRCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção
iuris tantum
de veracidade

à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário. Precedentes.

II. Pelos documentos que instruem a petição inicial, observo que a recorrente possui renda através do seu labor de massagista na Espanha e, ainda, aufere renda de três aluguéis (dois apartamentos e uma sala comercial). Nessa ordem de ideias, quando argumenta genericamente que arcar com os custos processuais prejudica o sustento de sua família, bem como o acesso ao Judiciário, sem identificar que os seus custos ultrapassam sua renda, não é exposição hábil a ser acolhida. Tal como quando menciona que a pandemia modificou sua capacidade financeira, haja vista que não indica monetariamente sua condição econômica anterior e atual capaz de viabilizar o exame concreto de sua dita hipossuficiência. Para além disso, o polo ativo da ação é formado por três pessoas e por isso, os custos processuais serão rateados em iguais proporções entre eles, circunstância que milita em desfavor do pleito da recorrente.

III. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002123-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVANILDA SANTOS ARAUJO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO APOLO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Ivanilda Santos Araujo visando a reforma da decisão combatida para lhe garantir a assistência judiciária gratuita no bojo da ação n. 5000625-18.2022.8.08.0021.

Fundamenta seu pleito aduzindo, em suma, que possui o direito de ter acesso ao Judiciário sem o pagamento das custas processuais visto que sua declaração de pobreza possui presunção de veracidade por ser pessoa natural. Prosseguiu narrando que os bens imóveis que possui são simples e “de baixo valor comercial”, bem como que a pandemia provou uma queda abrupta nos seus rendimentos.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões no id. 2931230 vindicam o não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Diligencie-se.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Ivanilda Santos Araujo visando a reforma da decisão combatida para lhe garantir a assistência judiciária gratuita no bojo da ação n. 5000625-18.2022.8.08.0021.

Fundamenta seu pleito aduzindo, em suma, que possui o direito de ter acesso ao Judiciário sem o pagamento das custas processuais visto que sua declaração de pobreza possui presunção de veracidade por ser pessoa natural. Prosseguiu narrando que os bens imóveis que possui são simples e “de baixo valor comercial”, bem como que a pandemia provou uma queda abrupta nos seus rendimentos.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões no id. 2931230 vindicam o não provimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, analisando os fundamentos do recorrente e os documentos que lhe acompanham, não observo azo suficiente para modificação da decisão combatida, como passo a expor.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2
.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, caput e § 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”(
STJ
; EDcl no AREsp 12.307/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 22/11/2011)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG). DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADVOGADO PARTICULAR QUE ATUA DE FORMA GRATUITA. REAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO REQUERENTE. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado mediante simples afirmação da parte acerca do seu estado de miserabilidade, entretanto a presunção advinda desta declaração é relativa, motivo pelo qual o magistrado pode indeferir o benefício se vislumbrar elementos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada. Precedentes STJ. 2. O juiz pode (e deve) determinar a comprovação das circunstâncias que fundamentam o pedido de gratuidade judiciária, quando observe elementos que, ainda que aparentemente, infirmem a afirmação de precariedade financeira exposta pela parte. Precedentes STJ. 3. O simples fato de a parte ser assistida por advogado particular não serve, isoladamente, ao indeferimento do benefício. Precedentes STJ. 4. Após intimada para produzir outras provas acerca de sua real hipossuficiência, a parte permaneceu inerte sem demonstrar minimamente qual sua renda, tanto na demanda originária, quanto em grau recursal, atraindo para si as consequências de seu comportamento processual. Precedentes TJES. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004364, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Nestes termos, pelos documentos que compõem os autos verifico prova capaz de afastar a presunção que a declaração de hipossuficiência possui, isto porque é possível antever sinais que refutem a hipossuficiência alegada pela agravante.

Pelos documentos que instruem a petição inicial, observo que a recorrente possui renda através do seu labor de massagista na Espanha e, ainda, aufere renda de três aluguéis (dois apartamentos e uma sala comercial). Nessa ordem de ideias, quando argumenta genericamente que arcar com os custos processuais prejudica o sustento de sua família, bem como o acesso ao Judiciário, sem identificar que os seus custos ultrapassam sua renda, não é exposição hábil a ser acolhida.

Tal como quando menciona que a pandemia modificou sua capacidade financeira, haja vista que não indica monetariamente sua condição econômica anterior e atual capaz de viabilizar o exame concreto de sua dita hipossuficiência.

Para além disso, o polo ativo da ação é formado por três pessoas e por isso, os custos processuais serão rateados em iguais proporções entre eles, circunstância que milita em desfavor do pleito da recorrente. (TJES, Agravo de Instrumento n. 048169004974).

Dado este panorama, a conclusão do juízo
a quo
não é possível de ser afastada nesta oportunidade.

Com isso, observo que a recorrente não reúne as características que denotem a hipossuficiência necessária para concessão do benefício em voga, uma vez que o caderno processual foi capaz de afastar a presunção que sua declaração possui.

Pelo exposto,
conheço do
r
ecurso
mas
nego
-lhe
provimento,
mantendo, incólume,
o
decisum
objurgad
o
.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção
iuris tantum
de veracidade

à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário. Precedentes.

II. Pelos documentos que instruem a petição inicial, observo que a recorrente possui renda através do seu labor de massagista na Espanha e, ainda, aufere renda de três aluguéis (dois apartamentos e uma sala comercial). Nessa ordem de ideias, quando argumenta genericamente que arcar com os custos processuais prejudica o sustento de sua família, bem como o acesso ao Judiciário, sem identificar que os seus custos ultrapassam sua renda, não é exposição hábil a ser acolhida. Tal como quando menciona que a pandemia modificou sua capacidade financeira, haja vista que não indica monetariamente sua condição econômica anterior e atual capaz de viabilizar o exame concreto de sua dita hipossuficiência. Para além disso, o polo ativo da ação é formado por três pessoas e por isso, os custos processuais serão rateados em iguais proporções entre eles, circunstância que milita em desfavor do pleito da recorrente.

III. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.